Tribunal: STF
Processo: HC 71807
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - REITERAÇÃO DO ANTERIOR. Mostrando-se o
habeas-corpus  reiteração do  anterior,  sem que  articulado qualquer
fato novo, descabe adentrar o exame do pedido formulado.
              HABEAS-CORPUS  - SUSPEIÇÃO DO JUIZ. A articulação sobre
suspeição  do  juiz  deve  se   fazer  acompanhada  de  elementos  de
convicção.  Descabe a concessão da  ordem quando o tema fica no campo
da  simples alegação, tramitando  ainda perante  o Tribunal de origem
revisão criminal a versa-la.